Tribunal: TJES
Processo: 5022692-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022692-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022692-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE/EXEQUENTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA
EXECUTADO/ RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DATIVOS EM QUANTIA CERTA. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). MARCO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença de primeiro grau que, ao julgar procedente a execução de título judicial contra o Estado do Espírito Santo para o pagamento de honorários de defensor dativo (R$ 2.000,00), fixou a data da citação como marco inicial para a incidência da taxa Selic (art. 3º da EC nº 113/2021).

A parte recorrente postula a reforma parcial da sentença, defendendo que o termo inicial para a correção monetária e incidência dos juros por meio da taxa Selic deve ser a data do arbitramento da verba (03/06/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o marco inicial para a incidência da taxa Selic (índice único de correção e juros) em honorários advocatícios dativos arbitrados em quantia certa deve ser a data da citação ou a data do seu arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando os honorários advocatícios são arbitrados em quantia certa, a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da moeda aviltado pela inflação, devendo o cômputo iniciar-se a partir da data em que a verba foi fixada.

Considerando que a fixação ocorreu sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a atualização pela taxa Selic (índice aglutinador de correção e juros de mora), sua incidência deve ocorrer a partir da data da fixação do valor (03/06/2025), a fim de garantir a integralidade da verba de caráter alimentar e evitar o pagamento a menor pelo trabalho profissional efetivamente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

"Tratando-se de honorários advocatícios de defensor dativo arbitrados em quantia certa sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021, o termo inicial para a incidência da taxa Selic deve ser a data do efetivo arbitramento da verba."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

EC nº 113/2021, art. 3º;

CPC (Lei nº 13.105/2015), art. 487, inciso I;

Lei nº 9.099/95, art. 40;

Resolução 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1935385/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.09.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte exequente
SIMONE MARTINS TEIXEIRA

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18237768), nos termos do dispositivo a seguir:
“ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo procedente
a pretensão executória e
extinto o feito, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento à parte pleiteante, SIMONE MARTINS TEIXEIRA, dos honorários advocatícios de dativo fixados judicialmente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

Em sede recursal (ID18237770), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o termo inicial da correção monetária e dos juros (Taxa SELIC) seja a data do arbitramento da verba (03/06/2025).

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID 18237776).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte exequente/recorrente (ID 18237771).

Após análise detida do caderno processual, entendo que merece reforma o comando sentencial no que tange aos consectários legais.

A insurgência recursal restringe-se à fixação do marco inicial e dos critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação estatal ao pagamento de verba honorária de defensor dativo.

No que tange ao termo inicial, assiste razão à recorrente. Tratando-se de honorários advocatícios arbitrados em quantia certa (valor fixo), o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.
(STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021).

A correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da moeda aviltado pela inflação. Postergar sua incidência para a data da citação, em se tratando de valor fixo, implicaria em pagamento a menor do que o trabalho profissional efetivamente reconhecido no momento da fixação.

Outrossim, considerando que a fixação ocorreu sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização deve observar a taxa SELIC como índice único. Por ser a SELIC um índice aglutinador (compreende correção e juros de mora em uma única taxa), sua incidência deve ocorrer a partir da data da fixação do valor (03/06/2025), para garantir a integralidade da verba alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença (ID 18237768), tão somente para estabelecer a data do arbitramento (03/06/2025) como termo inicial para a incidência da taxa SELIC (nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)